Tribunal: TJSP
Processo: 1001501-26.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença que julgara procedente o pedido. Ausência de recurso específico dos réus e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

VERBAS SUCUMBENCIAIS. Ônus sucumbencial que deve ser carreado à parte vencida. Princípio da causalidade. Inequívoca resistência ao pedido formulado na exordial. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença que julgara procedente o pedido. Ausência de recurso específico dos réus e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

VERBAS SUCUMBENCIAIS. Ônus sucumbencial que deve ser carreado à parte vencida. Princípio da causalidade. Inequívoca resistência ao pedido formulado na exordial. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000760929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001501-26.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados ELZA APARECIDA VIEIRA DE ANTONIO, EDSON
ALBERTO DE ANTONIO, ELYS MEIRE VOLPE DE ANTONIO, GIEDRE
ROBERTA GUARANHA, ROSANA PEREIRA, ALEX CARDOSO PINTO,
ANILDO
PAVONI,
IDA
MARIA
THIEDE,
FRANCISCO
VALÉRIO
HERNANDES FILHO, ELIDE RODRIGUES MARTINS e MARILDA DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001501-26.2018.8.26.0071 -Voto no 29546
2
Voto n. 29546

Apelação n. 1001501-26.2018.8.26.0071
Comarca:
Bauru 7a VC
Ação:
Adjudicação compulsória
Apelante(s): Banco do Brasil S/A
Apelado(s):
Espólio de Natal de Antônio e outros
Renzo Vanderlei Carvalho e Deyze de Lourdes
Barbosa Carvalho
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença que
julgara procedente o pedido. Ausência de
recurso específico dos réus e de temática de
ordem pública. Coisa julgada formal e material
(arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).
VERBAS
SUCUMBENCIAIS.
Ônus
sucumbencial que deve ser carreado à parte
vencida. Princípio da causalidade. Inequívoca
resistência ao pedido formulado na exordial.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Da r. sentença que julgara procedente a
ação de adjudicação compulsória para adjudicar em favor dos
autores os imóveis indicados na exordial (fls. 291/294); apela o
corréu Banco do Brasil S/A asseverando, em síntese, que deve
ser afastada a condenação no pagamento das verbas
sucumbenciais (fls. 296/299).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido (fls. 310/314).
Não houvera oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001501-26.2018.8.26.0071 -Voto no 29546
3
Inconsistente juridicamente o apelo.
De plano, ausente recurso específico dos
réus, transitara em julgado a r. sentença na quadra atinente à
procedência do pedido de adjudicação compulsória.
Nessa parte, inexistindo pendência de
temática de ordem pública, o comando primário é definitivo e faz
coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).
No mérito, não merece acolhida a tese do
corréu-apelante no sentido de ser isento da condenação no
pagamento das verbas sucumbenciais, notadamente em função
do princípio da causalidade e da inequívoca resistência
apresentada em face do pleito formulado na exordial.
Objetivamente inviável, por conseguinte,
qualquer alteração no r. julgado monocrático.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários sucumbenciais para 15% do valor
atualizado da causa.
RÔMOLO RUSSO
Relator